Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destaque de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva.

2. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou”.

3. Cabível o pleito de reserva dos honorários contratuais, incidente sobre percentual do valor devido ao exequente individual, tendo em vista a apresentação do respectivo contrato, devidamente autorizado pelos sindicalizados em Assembleia Geral.

4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e da faculdade de recorrer constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.